Tribunal: STJ
Processo: 0301267-29.2019.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: NAILA MARISETE MARTINS DA SILVA
AGRAVADO
: JULIA MARTINS FRANCA
ADVOGADA
: JANAINA DE AZEVEDO VALADAO - SC052419
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CANCELAMENTO DE PLANO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem manteve a condenação ao pagamento dos benefícios
por entender indevido o cancelamento dos planos, ante a ausência de
notificação válida e a possibilidade regulamentar de manutenção do plano
durante afastamento por auxílio-doença.
2. A análise dos argumentos do agravante demandaria o reexame de matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos
vedados pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607419 - SC(2024/0095643-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: NAILA MARISETE MARTINS DA SILVA
AGRAVADO
: JULIA MARTINS FRANCA
ADVOGADA
: JANAINA DE AZEVEDO VALADAO - SC052419
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CANCELAMENTO DE PLANO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem manteve a condenação ao pagamento dos benefícios
por entender indevido o cancelamento dos planos, ante a ausência de
notificação válida e a possibilidade regulamentar de manutenção do plano
durante afastamento por auxílio-doença.
2. A análise dos argumentos do agravante demandaria o reexame de matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos
vedados pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 769104e6-d0a9-475d-bbe4-06f9ae121f48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607419 - SC(2024/0095643-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: NAILA MARISETE MARTINS DA SILVA
AGRAVADO
: JULIA MARTINS FRANCA
ADVOGADA
: JANAINA DE AZEVEDO VALADAO - SC052419
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CANCELAMENTO DE PLANO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem manteve a condenação ao pagamento dos benefícios
por entender indevido o cancelamento dos planos, ante a ausência de
notificação válida e a possibilidade regulamentar de manutenção do plano
durante afastamento por auxílio-doença.
2. A análise dos argumentos do agravante demandaria o reexame de matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos
vedados pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por POSTALIS INSTITUTO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão dos óbices das
Súmulas n. 5 e
(fls. 771 - 776).
7/STJ
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
Documento eletrônico VDA54151952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:12
Código de Controle do Documento: 9b3e6b58-ca5d-46a6-b452-9a39cf204ecb

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fl. 489):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E
INDENIZATÓRIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
POSTALIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS E
DA RÉ. RECURSO DA RÉ. PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
FALECIMENTO
DO
BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DAS SUCESSORAS DE
OBTER O RESGATE DA POUPANÇA FEITA PELO DE
CUJUS ENQUANTO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DA
GESTORA
DO
PLANO.
ALEGADO
INADIMPLEMENTO E ULTERIOR CANCELAMENTO.
INVIABILIDADE.
PREVISÃO
PACTUAL
REGIMENTAL
DE
NECESSÁRIA
E
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO EM CASO DE
INADIMPLEMENTO
E
DE
CANCELAMENTO.
ILEGALIDADE
DA
NEGATIVA.
DEVER
DE
INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
DANO MORAL. ALEGADO O GRAVE ABALO
PSÍQUICO
EM
RAZÃO
DA
NEGATIVA
DE
PAGAMENTO PELA GESTORA DO PLANO DE
SAÚDE. SUSTENTADA PELA RÉ A INEXISTÊNCIA
DE DANO A INDENIZAR. TESE ACOLHIDA. DANO
EXTRAPATRIMONIAL
FUNDADO
EM
MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSENTE A
DEMONSTRAÇÃO DE UMA PERTURBAÇÃO MAIOR
QUE
O
MERO
DISSABOR
QUE
DERIVA
DIRETAMENTE DA NEGATIVA. ENTENDIMENTO
PACIFICADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. SÚMULA
N. 29. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. DECISÃO
REFORMADA NESTE CAPÍTULO. APELO DAS
AUTORAS COM OBJETIVO DE MAJORAR OS
DANOS MORAIS E FIXAR OS CONSECTÁRIOS
LEGAIS APLICÁVEIS NO QUANTUM PREJUDICADO
DIANTE DA REFORMA DA SENTENÇA NESTE
PONTO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MODIFICAÇÃO
DO
RESULTADO
FINAL
DO
JULGAMENTO. EQUALIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO
DAS AUTORAS CONHECIDO, MAS PREJUDICADO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 559).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a controvérsia é
exclusivamente jurídica, sem necessidade de revolvimento de provas, apontando
violação dos arts. 3o da Lei Complementar n.
; 6o, 17, parágrafo único, 18 e 68
108/2001
da Lei Complementar n. 109/2001.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54151952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:12
Código de Controle do Documento: 9b3e6b58-ca5d-46a6-b452-9a39cf204ecb

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação de cobrança e indenizatória
proposta por beneficiárias de planos de previdência complementar administrados pelo
Postalis, visando ao pagamento de benefícios vinculados aos planos PostalPrev e
Benefício Definido (PBD), mantidos pelo falecido Jonas França, bem como à
indenização por danos morais.
O Tribunal de origem, ao julgar as apelações, manteve a condenação ao
pagamento dos benefícios, por entender indevido o cancelamento dos planos, ante a
ausência de notificação válida e a possibilidade regulamentar de manutenção do plano
durante afastamento por auxílio-doença, e afastou a condenação por danos morais por
configurar mero inadimplemento contratual. Nos embargos de declaração,
complementou a decisão para fixar encargos moratórios da condenação, rejeitando os
aclaratórios da ré e acolhendo parcialmente os das autoras.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu no
sentido de que, à luz das cláusulas regulamentares dos planos (necessidade de notificação
prévia e possibilidade de manutenção durante afastamento) e da prova produzida
(inexistência de aviso de recebimento, afastamento por auxílio-doença e insuficiência de
extrato unilateral), o cancelamento foi indevido e os benefícios são devidos às
beneficiárias, como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido
(fls. 493-494):

Deste modo, verificada a inadimplência do participante em
relação à três ou mais prestações sucessivas, a instituição
requerida deve proceder à comunicação por escrito,
advertindo o participante do potencial cancelamento do
plano de benefício previdenciário caso o débito não seja
adimplido no prazo estipulado.
No caso em tela, embora a parte requerida tenha aduzido
ter regularmente notificado Jonas França, companheiro e
pai das autoras, acerca da ausência de pagamento de
algumas das parcelas dos planos contratados, e, para tanto,
juntado os documentos de evento 6, informação 30 a 32,
verifica-se que não há nenhum aviso de recebimento
confirmando a entrega da correspondência ao devedor.
Ora, "resta induvidoso que a rescisão do contrato de
previdência privada deve ser necessariamente precedida de
notificação pessoal do contratante para purgar a mora em
prazo razoável, quitando as parcelas vencidas do prêmio.
Somente se o contratante não fizer o pagamento, aí sim
será lícito o cancelamento do contrato, com as
conseqüências legais que dessa conduta advierem. [...]"
Documento eletrônico VDA54151952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:12
Código de Controle do Documento: 9b3e6b58-ca5d-46a6-b452-9a39cf204ecb

(TJSC, Apelação Cível n. 2010.048121-8, de Guaramirim,
rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 22-
03-2011).
Assim, ante à inexistência de notificação válida do
devedor, o cancelamento dos planos de benefícios
previdenciários ocorreu de forma indevida.
Ainda que assim não fosse, há de se considerar que o de
cujus não estava em mora, porquanto encontrava-se
afastado das atividades laborais em razão do recebimento
de auxílio-doença desde 2007 até a data de seu falecimento
(evento 10, informação 43 e 45) e o regulamento de ambos
os planos ofertados pela parte requerida ofertam ao
participante a opção de não realizar o pagamento das
prestações enquanto o afastamento perdurar, sem prejuízo
da manutenção do plano.

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS
C/C
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO.
INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido
de que a notificação prévia ao beneficiário do plano de
saúde do cancelamento do contrato por inadimplemento é
requisito obrigatório, ainda que o plano de saúde seja
coletivo. Precedentes.
2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o
Tribunal de origem entendeu, com base no conjunto
probatório dos autos, ausente a devida notificação. A
reforma de tal entendimento enseja novo juízo acerca de
fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.423.025/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025,
DJEN de
)
12/6/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. OMISSÃO
NEGATIVA DE
E/OU
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRODUÇÃO DE
PROVA
PERICIAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. PRECEDENTES. REQUISITOS PARA O
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54151952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:12
Código de Controle do Documento: 9b3e6b58-ca5d-46a6-b452-9a39cf204ecb

IMPUGNAÇÃO
A
ARGUMENTO
ESPECÍFICO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283
DO STF. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE
DE REEXAME DA PROVA E DO REGULAMENTO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5
E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em afronta aos arts. 489, § 1°, IV, e
1.022, II, ambos do CPC, tendo em conta que o Tribunal
catarinense analisou, de forma clara e fundamentada, as
questões relativas à fonte de custeio e ao pagamento da joia
de inscrição de dependente beneficiário, ainda que em
sentido contrário ao que defendido por ELOS.
2. No caso, o acórdão recorrido foi claro e,
fundamentadamente, concluiu que, com base nos arts. 12 e
13, ambos do regulamento do plano de benefícios, a
agravada possui a condição de beneficiária por ser
dependente do participante e que lhe foi dado oportunidade
da opção de pagamento da joia, nos termos do próprio
regulamento.
3. Descabe falar em afronta aos arts. 371 e 479, ambos do
CPC, tendo em conta que, nos termos do acórdão recorrido,
o magistrado sentenciante, por meio do farto conjunto
probatório constante dos autos, decidiu o processo de
forma fundamentada, indicando precisamente as razões de
decidir, exercendo seu livre convencimento motivado (art.
371 do CPC) e, por conseguinte, afastando qualquer
possibilidade de anulação da sentença por falta de
fundamentação.
Assim, a conclusão adotada na origem teve por base os
fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria,
necessariamente, no óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do
STJ.
4. Existindo argumento capaz de manter o acórdão
impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque
específico a tal ponto, colhe-se a incidência, por analogia,
da Súmula n. 283 do STF.
5. Qualquer outra análise acerca dos requisitos para a
pensão por morte, da forma como trazida no apelo nobre,
seria inviável em virtude da imprescindível necessidade de
reexame da prova e do regulamento do plano
previdenciário, aqui obstada por força das Súmulas n. 5 e
7, ambas do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.157.766/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54151952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:12
Código de Controle do Documento: 9b3e6b58-ca5d-46a6-b452-9a39cf204ecb

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:12
Código de Controle do Documento: 9b3e6b58-ca5d-46a6-b452-9a39cf204ecb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.607.419 / SC
Número Registro: 2024/0095643-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03012672920198240064
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVANTE : NAILA MARISETE MARTINS DA SILVA
AGRAVANTE : JULIA MARTINS FRANCA
ADVOGADA
: JANAINA DE AZEVEDO VALADAO - SC052419
AGRAVADO
: NAILA MARISETE MARTINS DA SILVA
AGRAVADO
: JULIA MARTINS FRANCA
ADVOGADA
: JANAINA DE AZEVEDO VALADAO - SC052419
AGRAVADO
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
AGRAVADO
: NAILA MARISETE MARTINS DA SILVA
Documento eletrônico VDA54618440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: b6ad3898-8a58-4461-85a9-54e5d89cd40c

AGRAVADO
: JULIA MARTINS FRANCA
ADVOGADA
: JANAINA DE AZEVEDO VALADAO - SC052419
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: b6ad3898-8a58-4461-85a9-54e5d89cd40c